Tribunal: TJDFT
Processo: 0001305-85.2016.8.07.0002
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001305-85.2016.8.07.0002 RECORRENTE: RANIEL RAMOS DA MATA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interpostos com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. DIVERGÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS. ADEQUAÇÃO. I - A pena-base deve ser aplicada observando-se os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se exercício de discricionariedade para se estabelecer o aumento em razão da análise negativa de circunstância judicial. II - A jurisprudência do STJ privilegia a fração aplicada pelo d. Julgador, desde que obedecidos os princípios norteadores, não havendo ilegalidade, abuso, teratologia ou arbitrariedade. III - Considerando que a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados para o tipo penal é entendida como adequada pela doutrina, pela jurisprudência do STJ e, ainda, pela maioria dos julgados desta Corte, nenhuma censura merece o acórdão que a aplicou para fixação da pena-base. IV - Embargos infringentes conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão combatido deu, ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, interpretação divergente daquela dada pelos julgados colacionados a título de paradigma, proferidos por tribunais diversos e pelo STJ. Sustenta que, de acordo com o entendimento jurisprudencial prevalecente, o critério de 1/6 (um sexto) sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo previstos legalmente é mais razoável e proporcional para a fixação da pena-base, quando da valoração negativa das circunstâncias judiciais e das consequências do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. A uma, em relação aos paradigmas proferidos em sede de habeas corpus, porque o STJ tem firme entendimento de que não são aptos para demonstrarem dissídio jurisprudencial. Nesse sentido: “Esta Corte tem entendimento de que somente se admitem como acórdãos paradigmas os proferidos no âmbito de recurso especial e de agravo que examine o mérito do especial, não sendo aptos a tal finalidade os arestos no âmbito de ação rescisória, habeas corpus, conflito de competência, tampouco em sede de recurso ordinário em mandado de segurança, como na espécie” (EREsp 998.128/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/12/2019). E, a duas, quanto aos demais julgados paradigmas, registre-se que o acórdão combatido guarda sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, o que atrai a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confiram-se, a propósito: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE MAJORADA EM 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E MAUS ANTECEDENTES. PROPORCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando ela atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 2. In casu, as instâncias ordinárias fundamentaram expressamente a majoração da pena-base, considerando os maus antecedentes e, em especial, a quantidade da droga apreendida - 07 (sete) quilos de maconha, quase 800g (oitocentas gramas) de crack e aproximadamente 100g (cem gramas) de cocaína -, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Daí, não se mostra desproporcional ou desarrazoada, porquanto fundamentada a fração em elementos concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador. 3. Além disso, considerando os limites máximo e mínimo previstos no preceito secundário do tipo do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (mínimo de 5 anos e máximo de 15 anos), o aumento da pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses em razão de 2 (duas) circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas não se revela desproporcional ou excessivo, porquanto foi calculado conforme o critério de 1/8. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1489827/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/8/2019). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REEXAME DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE PROPORCIONAL. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 33, § 3, DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A pretensão ministerial limitou-se à análise de matéria de direito, cujos fatos e provas foram devidamente delineados pelas instâncias ordinárias, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência desta Corte, o que afasta a aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. Ademais, admite-se o reexame da dosimetria da pena, em sede de recurso especial, quando configurada manifesta violação aos arts. 59 e 68, do CP, hipótese ocorrida nos autos. 3. Quanto à violação ao disposto no art. 59 do CP, o magistrado sentenciante utilizou fundamentação idônea para exasperar a pena-base em razão das vetoriais desabonadoras da culpabilidade e consequências do crime. De fato, a culpabilidade se revela acentuada, porquanto o cargo ocupado pelo recorrido exigia maior observância dos deveres e obrigações funcionais, além do recebimento da vantagem indevida ter ocorrido nas dependências do Fórum Estadual. Precedentes. 4. Da mesma forma, as consequências do crime se revelam desfavoráveis, em razão do exaurimento do delito pelo recebimento da vantagem indevida. Precedentes. 5. No caso dos autos, as instâncias ordinárias utilizaram o critério de um oitavo do intervalo das sanções mínima e máxima abstratamente prevista para o tipo penal. Dessa forma, o aumento da pena-base, por duas vetoriais desabonadoras (culpabilidade e consequências), revela-se proporcional e adequado. 6. "Cabível regime inicial mais gravoso diante da existência de circunstância judicial desfavorável, conforme art. 33, § 3o, do CP" (AgRg no AREsp 782.252/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 18/4/2018). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1815230/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 21/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012